Tribunal: TJDFT
Processo: 0716059-55.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0716059-55.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELVIS DEL BARCO CAMARGO AGRAVADO: LUIZ FREITAS PIRES DE SABOIA - ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - ME D E C I S Ã O Pela petição de ID 18677122, o agravante “requerer a extinção desse recuso sem julgamento do mérito ante o acordo formulado e homologado pelo Magistrado de piso que, inclusive, sentenciou o processo originário”. Efetivamente, proferida sentença nos autos de origem (em 5/8/2020 - ID 18677123), deve-se ter por prejudicado o agravo de instrumento correlato por perda superveniente do interesse. Nesse sentido: “AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE JULGOU PREJUDICADO O AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA NOS AUTOS PRINCIPAIS. RECURSO DE APELAÇÃO JÁ INTERPOSTO PELA PARTE RECORRENTE. FALTA DE INTERESSE E UTILIDADE NO JULGAMENTO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Com a superveniência de sentença de mérito, que declarou extinto o cumprimento de sentença, vez que o executado satisfez a obrigação, há que se reconhecer a perda do interesse recursal, portanto, correta a decisão que julgou prejudicado o agravo de instrumento. 2. Não há interesse e utilidade no julgamento do recurso de agravo de instrumento, porquanto as questões aventadas no referido recurso podem e devem ser discutidas em sede de recurso de apelação já interposto pela parte. 2. Agravo Interno conhecido e desprovido.” (Acórdão 1223871, 07124803620198070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 18/12/2019, publicado no DJE: 22/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. FEITO ORIGINÁRIO SENTENCIADO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO NÃO CONHECIDO. Tendo sido prolatada sentença no Feito originário, na qual se extinguiu o Feito sem resolução do mérito em razão do indeferimento da petição inicial, é certo que foi superada a causa de interposição de Agravo de Instrumento, bem como de Agravo Interno interposto em seu bojo, os quais visavam atacar o despacho em que se ordenara a emenda da petição inicial, impõe-se o não conhecimento do recurso, ante a superveniente perda do interesse recursal. Agravo Interno não conhecido.” (Acórdão 1216761, 07075342120198070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 20/11/2019, publicado no DJE: 28/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Conforme disposto no artigo 932, inciso III do Estatuto Processual Civil vigente, o relator não conhecerá de recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. No caso e como já dito, proferida sentença no processo principal, razão por que não conheço do agravo de instrumento nos termos do art. 932, III do CPC c/c art. 87, III do RITJDFT. Intimem-se. Retire-se o agravo de instrumento de pauta de julgamento. Brasília, 14 de agosto de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora